Tribunal: TJDFT
Processo: 0002901-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002901-49.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILDON PEREIRA DE CARVALHO, TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA EMBARGADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, HILDON PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator